Tribunal: TJBA
Processo: 2000449-84.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Itabuna

Agravo em Execução Penal nº 2000449-84.2025.8.05.0113

Processo do 1º grau: 2000349-32.2025.8.05.0113

Agravante: Edson Alves dos Santos

Advogado: Thiago Amado Marques (OAB/BA 65.722)

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Cleide Ramos Reis

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD. LIDERANÇA NEGATIVA E RISCO À SEGURANÇA INTERNA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por Edson Alves dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna que determinou sua transferência cautelar para o Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, no Conjunto Penal de Serrinha, pelo prazo de um ano, com base no art. 52 da LEP, no Provimento CGJ nº 01/2023 e em representação da SEAP, diante de indícios de liderança negativa e risco à segurança do estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e a necessidade da transferência cautelar do agravante ao RDD, diante de alegações de ausência de provas individualizadas, falta de PAD, ausência de perícia, suposta retaliação e violação a princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A medida encontra respaldo no art. 52, §1º, da LEP, que autoriza o RDD com base em risco concreto à ordem e à segurança do sistema prisional.
4. A jurisprudência admite a adoção imediata do RDD, com contraditório diferido, em casos de grave instabilidade institucional.
5. A condição de liderança negativa e de influência hierárquica sobre os internos justifica a medida cautelar, ainda que não vinculada à apreensão de ilícitos em posse direta do agravante.
6. O PAD não é requisito para adoção da transferência cautelar, tampouco a ausência de perícia invalida a medida, por não se tratar de sanção penal, mas de providência preventiva.
7. Não há comprovação de desvio de finalidade ou retaliação, estando a decisão fundada em relatórios técnicos, evidências documentais e elementos objetivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a transferência cautelar para o Regime Disciplinar Diferenciado – RDD com fundamento em indícios de liderança negativa e risco à ordem prisional, ainda que ausente a instauração de processo administrativo disciplinar.
2. A adoção do RDD possui natureza cautelar-administrativa, admitindo-se sua aplicação imediata em contextos de grave instabilidade institucional, com contraditório diferido."

Dispositivos legais relevantes citados: LEP, art. 52, caput e §1º; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Agravo de Execução Penal n. 8000016-29.2025.8.24.0022; STJ, HC 44.049/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
nº
2000449-84.2025.8.05.0113
em que figuram como parte
s os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.